Tribunal: TJES
Processo: 5011042-80.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011042-80.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA DA CONCEICAO FADINI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5011042-80.2024.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
TEREZA DA CONCEICAO FADINI e BANCO BMG SA.

RECORRIDOS:
TEREZA DA CONCEICAO FADINI e BANCO BMG SA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada por
TEREZA DA CONCEICAO FADINI
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária a Recorrente/Autora.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ DISPONIBILIZADOS RATIFICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por TEREZA DA CONCEICAO FADINI e BANCO BMG SA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 12853695, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, autorizando-se a compensação de valores comprovadamente creditados em favor da parte autora na fase de cumprimento de sentença.

2.

Em suas razões, a parte autora pleiteia a reforma parcial do julgado para que a restituição ocorra na forma dobrada e para que a verba indenizatória extrapatrimonial seja majorada.

3.

Por sua vez, a instituição financeira argui preliminar de nulidade e, no mérito, sustenta a higidez do negócio jurídico, pugnando pela improcedência total ou, subsidiariamente, pela exclusão da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a manutenção da declaração de inexistência da relação jurídica referente ao cartão de crédito consignado e a consequente liberação da margem, operada na origem em razão de suposto vício de informação, bem como analisar a subsistência do dever de indenizar por danos materiais e morais e a proporcionalidade dos montantes fixados na sentença objurgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que compete à parte zelar pela viabilidade técnica de sua conexão e pelo acesso tempestivo à sala de audiência virtual, não configurando justo motivo a alegação de instabilidade sistêmica particular. Ademais, verifica-se que o magistrado de origem procedeu ao exame minucioso dos documentos coligidos pela instituição financeira para a formação de seu convencimento, o que afasta a existência de prejuízo.

6.

No mérito,
a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a análise da conduta do fornecedor sob o prisma da responsabilidade objetiva e do dever de informação, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo a instituição financeira demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

7.

Nessa senda,
a análise documental evidencia que, apesar da existência contrato e outros documentos, não ficou demonstrado que a instituição financeira repassou, de forma clara e adequada, as informações essenciais sobre a natureza do negócio jurídico. Trata-se de uma prática reiterada no mercado a celebração desse tipo de avença sob a forma de cartão de crédito consignado, sem que o mutuário tenha real compreensão da modalidade, sendo induzido a acreditar que se trata de empréstimo consignado convencional.

8.

É importante ressaltar que a modalidade contratual de cartão de crédito consignado apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demonstra a falta de razoabilidade em sua pactuação quando a intenção da parte era obter outra modalidade de empréstimo. Não é razoável presumir que o mutuário, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais prejudicial.

9.

Ainda, conforme os elementos dos autos, não restou demonstrado que houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais cotidianas, reforçando a conclusão de que o produto financeiro contratado não foi o desejado pelo consumidor, não tendo sequer cumprido sua finalidade típica. Essas circunstâncias comprometem a validade da contratação, diante da ausência de consentimento livre e informado, demonstrando o acerto do Juízo de origem quanto a declaração de nulidade do contrato.

10.

No que tange à modalidade de repetição do indébito, impõe-se a manutenção da restituição na forma simples. Na hipótese, a contratação e os descontos objurgados remontam ao ano de 2017, período anterior à publicação do acórdão paradigma do STJ (30/03/2021) que modulou os efeitos da dobra para indébitos de natureza privada (EAREsp 676.608/RS). À míngua de prova cabal de má-fé da instituição financeira no lapso temporal em questão, a devolução dos valores deve observar estritamente o critério de recomposição material simples, não comportando acolhimento o pleito autoral de reforma.

11.

Quanto aos danos morais, verifica-se que, na hipótese vertente, restou demonstrado que a falha na prestação do serviço e o vício informacional ultrapassaram o patamar do mero aborrecimento. A frustração da legítima expectativa da consumidora, que acreditava estar contratando modalidade de crédito diversa e mais vantajosa, aliada à manutenção de descontos por longo período em razão de um negócio jurídico eivado de vício, acarretou transtornos que atingiram sua esfera pessoal. Todavia, sopesando as peculiaridades da lide e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o montante fixado na origem se revela excessivo. Assim, impõe-se a redução da verba para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que melhor se amolda à justa reparação do gravame experimentado no caso específico, sem ensejar o enriquecimento sem causa.

12.

Por fim, no que tange ao pedido de compensação, observa-se que o juízo de origem já a autorizou expressamente em relação aos valores comprovadamente creditados em favor da parte autora. Tal medida deve ser mantida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da consumidora, condicionando-se o abatimento à prova da efetiva disponibilidade do numerário na fase de cumprimento de sentença, conforme já balizado no decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações:

I)

CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BMG SA
para reformar a sentença objurgada e reduzir o valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais);

II)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
TEREZA DA CONCEICAO FADINI
.

14.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

15.

CONDENO
a recorrente vencida (autora) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, restando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)